Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747215-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS VERDADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 20963362, esclareçam os agravantes a qual processo de origem se vincula a Sra. Maria Aparecida dos Reis Verdade, pois o agravo de instrumento que está a atrair a prevenção deste colegiado apresenta como partes Severino Marques de Oliveira x DF e IPREV. Em se tratando do mesmo processo, manifestem-se sobre possível preclusão do tema. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de outubro de 2020 18:34:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator